Tribunal: TJDFT
Processo: 0726351-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726351-28.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON OLIVEIRA ALVES JUNIOR, JESSICA DE SOUSA PEREIRA APELADO: FERNANDO AUGUSTO SOARES GOMES APELADO: FERNANDO AUGUSTO SOARES GOMES APELANTE: NELSON OLIVEIRA ALVES JUNIOR, JESSICA DE SOUSA PEREIRA D E S P A C H O Aos autores (Nelson Oliveira Alves Júnior e Jéssica de Sousa Pereira), para contrarrazões ao recurso adesivo (ID 48007511). Após, conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator